Tribunal: STF
Processo: Rcl 47536
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Maria das Graças Marchao Teixeira contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos autos do AREsp 1.662.412/GO, por suposta usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF). 
    A reclamante sustenta, em síntese, o seguinte: 
    “[…] apresentar RECLAMAÇÃO em face da decisão proferida de ter ocorrido erro grosseiro da Reclamante por nominar o Recurso de Agravo Instrumento ao invés de Agravo Interno. 
    ‘em face ao erro deixo de receber o recurso de Agravo para submissão do Recurso Extraordinário a corte do Supremo Tribunal Federal, indefiro a submissão do RE’. 
    A reclamante inconformada pelo indeferimento da submissão do Recurso Extraordinário a Corte do Supremo Tribunal Federal, por meio de Agravo, apresenta Reclamação com suporte no artigo 988 inciso I e § 1º do Código de Processo Civil e 156 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal”
    […]
    Pelo exposto, REQUER as Vossas Excelências, demonstrada a desconformidade do v. acórdão, ora recorrido, que decidiu contrária à Constituição Federal e a Lei Federal, em preliminar, seja deferido o beneplácito da gratuidade judicial a Reclamante por não possuir condições de suportar as custas processuais sem prejudicar o seu sustento e o de sua família, conforme artigo 98, do Novo Código de Processo Civil. No mérito, que reforme a decisão que deixou de receber o Agravo com o nomem iuris de Agravo de Instrumento e o receba como Agravo Interno para julgamento com a submissão a esta Corte do Recurso Extraordinário e ou na matéria constitucional conheça-a e seja provido nulificando a penhora do salário da reclamante e de terceiro/incapaz por ser medida de Direito e da mais lídima JUSTIÇA! Requer ainda, seja oportunizado prazo razoável para juntada de documentos.” (documento eletrônico 1 – grifos no original)
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
    Verifico que a reclamação é manifestamente inadmissível.
    O ajuizamento de reclamação perante o Supremo Tribunal Federal só é possível nos casos taxativamente previstos pelo art. 988 do CPC, e pelos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição.
    Com efeito, apesar da previsão legal e constitucional de reclamação ao STF por usurpação de competência, as providências buscadas no pedido da exordial evidentemente não encontram guarida no sistema processual.
    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).
    Além do mais, após consultar o sítio eletrônico do STJ, entendo ser possível verificar que o ato decisório objeto desta reclamação transitou em julgado em 25/2/2021.
    Entretanto, esta ação reclamatória somente veio a ser proposta nesta Corte em 25/5/2021, quando a decisão reclamada já se encontrava sob o manto da coisa julgada material, aplicando-se, in casu, o disposto no art. 988, § 5°, I, do CPC/2015:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    [...]
    § 5° É inadmissível a reclamação:
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. 
    Ademais, é certo que a reclamação não é sucedâneo de ação rescisória (Rcl 8.716-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário), incidindo, assim, a Súmula 734/STF:
    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.
    Por outro lado, o STF tem entendimento pacífico de que não usurpa competência desta Corte a decisão do Tribunal de origem que não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC/2015, para combater decisão a qual aplicou a sistemática da repercussão geral. A Súmula 727/STF, editada antes da criação do instituto da repercussão geral, não tem aplicação na espécie. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE, AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 727/STF. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 37.973-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma) 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 727/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não usurpa competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do Tribunal de origem que não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC, para combater decisão a qual aplicou a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. II – A Súmula 727/STF é inaplicável em casos como o presente. III – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento.” (Rcl 31.118-ED/MG, de minha relatoria, Segunda Turma) 
    Assim, inexistiu usurpação de competência desta Corte pelo acórdão que, neste caso, não conheceu do “agravo de instrumento” interposto com base no art. 1.042 do CPC/2015.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator